Tribunal: TJBA
Processo: 8118612-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118612-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX PARANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA DO EX-EMPREGADO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30, LEI 9.656/98. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA EM CURSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADIMPLIMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES PELO EX-EMPREGADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELADAS QUE PAUTARAM SUA CONDUTA EM PREVISÕES CONTRATUAIS E APELANTE QUE SE MANTEVE GOZANDO DOS BENEFÍCIOS SECURITÁRIOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO, ACOBERTADO POR DECISÃO CONCESSIVA AO PLEITO LIMINAR FORMULADO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8118612-68.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA